Tribunal: CARF
Processo: 10680.011866/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011866/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROGER DE MOURA TONIDANDEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena
de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 409/413) interposto pelo Contribuinte
ROGER DE MOURA TONIDANDEL, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls.
388/401), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
5/13), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011866/2008-53
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011866/2008-53

Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode justificar a movimentação
financeira.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à declaração de
ajuste anual ocorre em 31 de dezembro e tem a contagem do prazo iniciada no primeiro
dia do exercício seguinte ao que poderia o fisco ter efetuado o lançamento.
CONTA CONJUNTA.
A ausência de intimação de um dos co-titulares da conta conjunta torna insubsistente o
lançamento com relação aos depósitos bancários sem origem comprovada identificados
junto a ela.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2004, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 178.707,15, e infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 150.000,00 conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/34.
Em 01/12/2009 o contribuinte apresentou requerimento de desistência parcial da
impugnação relativo ao crédito de R$150.000,00 recebido da empresta Construtora Lanza
Ricaldone Ltda e ao depósito de R$1.166,00, efetuado na conta-corrente mantida pelo
contribuinte no Unibanco S/A. O valor do crédito tributário correspondente foi transferido para o
processo 10680.720118/2010-80.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente improcedente a impugnação e
e reconheceu a nulidade do lançamento referente aos valores depositados na conta do
BankBoston, à vista da Súmula CARF no 29, por falta de intimação da Sra. Almerinda para
justificar a origem dos depósitos bancários, na fase que precedeu à lavratura do auto de infração.
Para a conta corrente no 49.3489-09 do BankBoston foram juntados os documentos de
fls. 303/311.
No contrato assinado em 05 de agosto de 1998, consta como 1o co-titular Almerinda de
Moura Tonidandel, CPF 245.868.686-20. Além deste documento os extratos juntados
pela própria autoridade fiscal às fls. 188/208 demonstram que no ano calendário 2003 a
conta do BankBoston era conjunta. Em consulta ao sistema IRPF constatei que a Sra
Almerinda apresentou declaração em separado.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011866/2008-53

A prévia intimação dos co-titulares de contas bancárias de depósitos e/ou investimentos
mantidas em conjunto, que apresentem declaração de ajuste em separado, é requisito
indispensável ao exercício do direito à ampla defesa e à aplicação da presunção de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42, acima transcrito.
Assim, à vista da Súmula CARF no 29, acima transcrita, a falta de intimação da Sra.
Almerinda para justificar a origem dos depósitos bancários, na fase que precedeu à
lavratura do auto de infração, enseja o reconhecimento da nulidade do lançamento sobre
os valores depositados na conta do BankBoston, haja vista que a autoridade fiscal
deixou de cumprir o rito previsto no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para que
se estabelecesse a presunção legal.
Assim, deixa-se de analisar as justificativas apresentadas para os depósitos feitos nesta
conta bancária.
Logo, deve ser afastada a presunção de omissão de rendimentos respectiva apontada, no
valor de R$ 86.520,04.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2012 (e-fl.407), o
contribuinte interpôs em 21/03/2012 recurso voluntário (e-fls. 409/413), no qual anexa
declaração de e-fl. 413 e alega apenas a nulidade do lançamento referente aos depósitos
efetuados na conta corrente no 24484-3 do Banco Itaú, pela ausência de intimação da cotitular
Daniela Apareceida Guanaes Tonidandel.
II - CONTA CORRENTE MAN IDA NO BANCO ITAÚ CONJUNTA DURANTE
TODO O ANO DE 003. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE.
CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA
Como a DRJ já reconheceu que a ausência de intimação do cotitular de conta conjunta
enseja a nulidade do lançamento a única controvérsia que persiste no presente caso é
saber se, no ano de 2003, a conta corrente no 24484-3 seria conjunta.
Com a devida vênia, a análise atenta dos autos elucida a questão. De fato, a própria DR]
afirma que "Na Proposta de Contratação consta como titular Roger de Moura
Tonidandel e como 2° titular o cônjuge Daniela Aparecida Guanaes Tonidandel (fl.
396).
Note-se, ainda, que os campos "V.1 Data início" e "V.3 Vencimento do contrato"
inseridos no item "V. Dados do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente -
Cheque Especial Personnalitê”(fl. 285) dizem respeito não ao contrato de conta
corrente, mas ao de cheque especial. O item 52 da Proposta de Contratação também se
refere ao Cheque Especial Personnalité. As condições gerais da Proposta de Contratação
não deixam nenhuma duvida a esse respeito:
"Esta proposta refere-se à contratação de: (..) abertura de crédito em conta corrente,
Cheque Especial Personnalité, conforme o Título IV (itens 44 a 58), de acordo, com a
opção feita pelo Cliente no Subitem 1.4.3 e os dados indicados no item V do quadro
inicial” (fl. 285)
Observe-se, ademais, que os contratos de conta corrente são sempre indeterminados. Por
que alguém abriria uma conta conjunta em 31/1/2003 e, após 30 dias, a tornaria
individual? Não faz nenhum sentido. Aliás, alguém já viu coisa parecida? Com a devida
vênia, "o servidor fiscal não pode abstrair-se da realidade em que vivem as pessoas,
inclusive ele próprio" (Acó dão 104-19388).
Como se vê, os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para
demonstrar que a conta corrente/Itaú no 24484-3 permaneceu conjunta durante todo o
ano-calendário de 2003.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011866/2008-53

Seja como for, para que não haja mais nenhuma contestação em relação a isso, o
recorrente pede a juntada de declaração prestada pelo Banco Itaú Personnalité, nos
seguintes termos:

Pois bem, considerando (i) que a Sra. Daniela Aparecida Guanaes Tonidandel
permaneceu como cotitular do recorrente na conta corrente mantida por ele no banco
itaú durante todo o ano de 2003, (ii) que a DRF de origem deixou de intimá-la para
explicar os depósitos e (iii) que o recorrente e a esposa dele apresentaram declaração de
rendimentos em separado, não resta dúvida de que o lançamento é nulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio dos autos restringe-se à controvérsia quanto lançamento de omissão de
depósitos de origem não comprovada relativo à conta bancária conta corrente no 24484-3 do
Banco Itaú.
Conforme mencionado no relatório, o recorrente alega que a conta seria conjunta
com sua esposa, conforme comprova a Proposta de Contratação (e-fls. 283/302) e a declaração
emitida pelo banco (e-fl.413).
Aduz que seria aplicável ao caso o disposto na súmula CARF no 29, tendo em
vista que o recorrente e a esposa apresentaram declaração de rendimentos em separado e que não
não houve intimação da cotitular pela DRF de origem para explicar a origem dos depósitos
lançados.
Quanto à questão o acórdão recorrido se manifesta pela manutenção do
lançamento invocando os seguintes fundamentos:
No caso vertente, remanesce para análise os depósitos de origem não comprovada feitos
no Banco Itaú conta corrente 24484-3 e Bankboston conta corrente 49.3489-09 pois
houve desistência de impugnação dos valores lançados sobre depósito no Unibanco,
conta corrente 136901-8.
Para comprovar que a conta do Banco Itaú é conjunta foi juntado às fls. 283/302 o
contrato de abertura de conta. Na proposta de contratação consta como titular Roger de
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011866/2008-53

Moura Tonidandel e como 2o titular o cônjuge Daniela Aparecida Guanaes Tonidandel.
No item “V.1 consta no campo data início” o dia 31/01/03 e no campo “V.3
Vencimento do contrato”, a data de 28.02.03.
O item 52 da Proposta de Contratação informa que o contrato vigorará até a data de
vencimento estipulada no subitem V.3 do Quadro Inicial. Como não foi apresentando
documento que comprovasse a renovação deste contrato, nem consta nos extratos
juntados às fls. 181/186 informações sobre a existência de um 2o titular, considera-se o
contrato encerrado na data de 28/02/2003.
O lançamento de imposto sobre depósitos de origem não comprovada nesta conta
corrente só ocorreu a partir de março de 2003, período para o qual não há comprovação
de que a conta fosse conjunta, não havendo exclusão a ser feita por esta razão.
A fim de dirimir as questões aventadas pela decisão de piso, o recorrente junta em
sede de recurso declaração do Banco Itaú assinada por seu gerente que comprova que durante o
ano de 2003, objeto do presente lançamento, a conta corrente no 24484-3 possuía dois titulares:
Roger de Moura Tonidandel, 858.744.856-00 e Daniela Aparecida Guanaes Tonidandel,
850.862.076- 9.
Coaduno também com a alegação do recorrente de que o item V.1 e V.3 e 52
constantes da proposta e do contrato da conta bancária, dizem respeito ao cheque especial
contratado e não à validade em si da conta corrente, que tem prazo indeterminado, conforme
consignado no item 76. Desta forma, entendo que pelas provas juntadas, restou comprovado que
a conta era conjunta durante no período objeto do lançamento, qual seja, o ano calendário 2003.
Considerando que o recorrente e a cotitular fizeram suas Declarações de imposto
de renda em separado, e que não consta dos autos intimação endereçada a Daniela Aparecida
Guanaes Tonidandel, é o caso de se aplicar o disposto na súmula CARF no 29 para anular a parte
do lançamento referente aos depósitos efetuados na conta corrente no 24484-3 mantida no Banco
Itaú.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para excluir do lançamento
os depósitos na conta corrente no 24484-3 mantida no Banco Itaú.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital